Tribunal: TJDFT
Processo: 0742096-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742096-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RAMOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Francisco Ramos da Silva contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0729997-17.2020.8.07.0001, ID no 72542612, págs. 1-2). 2. O recurso foi conhecido e desprovido, conforme acórdão de ID no 24628738, oportunidade em que o agravante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o pagamento do preparo. 3. O prazo concedido, contudo, transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 25194220. 4. Intime-se, pessoalmente, o agravante para que providencie o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de serem adotadas medidas constritivas para viabilizar o pagamento da taxa judiciária. 5. Comunique-se à origem quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça para que sejam adotadas providencias no sentido de regularizar o recolhimento das custas processuais, com a remessa de cópia do acórdão. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 3 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO